Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727635-79.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GASTÃO JOSE DE OLIVEIRA RAMOS AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Ao apreciar o pedido, esta Relatoria deferiu a tutela de urgência para sustar a exigibilidade das faturas indicadas na inicial, impedindo o seu protesto, bem como impedindo qualquer cobrança direta ao agravante até o julgamento pelo órgão colegiado (ID 13372828). No ID 14017979 vieram as contrarrazões do agravado, HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. Por oportuno, verifico que o resultado da decisão do presente recurso pode irradiar os seus efeitos à esfera jurídica do segundo agravado, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, razão pela qual, intime-se para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator